Tribunal: TJMT
Processo: 0001614-78.2011.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001614-78.2011.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAIR JOSE DE MORAES - CPF: 075.226.061-87 (EMBARGANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), TERESINHA CORREA DE MORAES - CPF: 865.900.141-91 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 142.833.106-97 (EMBARGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI - CPF: 671.502.336-00 (EMBARGADO), ALECXANDRO SALES SANTOS - CPF: 968.167.166-04 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO (EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO) C/C PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PENALIDADES PERTINENTES - ALEGAÇÕES AUTORAIS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS EXPERIMENTADOS – VIABILIDADE DO PROLONGAMENTO DA DÍVIDA - AFRONTA AO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL (REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS DANOS) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO – MANUTEÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS TRAZIDAS NOS AUTOS – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Mantém-se a sentença que julga improcedente a pretensão de reintegração de posse na área litigiosa, em razão de ausência dos requisitos legais, e também rejeita a tese de rescisão contratual por exceção de contrato não cumprido, notadamente porque ocorreu o adimplemento contratual, ainda que tenha ocorrido atraso de apenas 08 (oito) dias de uma das parcelas, não ficando demonstrado qualquer dano em face aos Autores/Apelantes.

Da mesma forma, é imperiosa a imposição de penalidades á parte que, com má-fé, utiliza-se de subterfúgios para alterar a verdade dos fatos, eis que detinha conhecimento do cumprimento da avença pela parte adversa, salientando-se que alegações infundadas, tanto primeiro grau quanto no segundo grau de jurisdição, sem qualquer lastro probatório, baseada em “novação”, e má-fé da parte contrária, não possui o condão de reformar a sentença, à luz do artigo 373, I, do CPC, sobretudo porque há provas trazidas pelo Requerido/Apelado, em sede de contestação/reconvenção acerca da quitação do contrato firmado”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 155558152) opostos por
ADAIR JOSE DE MORAES e TERESINHA CORREA DE MORAES
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001614-78.2011.8.11.0032,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no feito principal (Ação de Reintegração de Posse por Exceção de Contrato não Cumprido c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar n.
0001614-78.2011.8.11.0032,
proposta pelos ora Apelantes em face de
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI e ALECXANDRO SALES SANTOS
(Apelados) e, por consequência, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de DETERMINAR a manutenção definitiva dos requeridos na posse do imóvel em litígio (Fazenda Rancho Alegre), FIXANDO multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento de ordem judicial e prática de novos atos de turbação e/ou esbulho, sem prejuízo de resposta criminal à transgressão de ordem judicial, bem como para CONDENAR os requerentes solidariamente à reparação de danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente, desde a citação, com incidência de juros a partir do arbitramento. A sentença, ainda, CONDENOU os requerentes solidariamente ao pagamento de multa no valor de 1% do valor do feito principal, devidamente corrigido monetariamente e também à indenização dos requeridos acerca dos prejuízos que sofreram com a demanda, mais honorários advocatícios e todas as despesaS que os mesmos efetuaram, nos termos do artigo 18, § 1º do CPC, em razão de prática de atos de litigância de má-fé, FIXANDO, desde logo, o valor indenizatório no montante de 20% do valor da causa principal, devidamente corrigida monetariamente, nos termos do artigo 18, § 2º do CPC. Os autores foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa corrigida (artigo 20, § 3º do CPC), deixando de condenar os Requeridos, em razão de sucumbência em parte mínima do pedido.

Em síntese, os Embargantes defendem a ocorrência de omissão e contradição, bem como a ausência de análise de argumentos capazes de infirmar a conclsão adotada.

Defendem a ausência de comprovação de adimplemento do contrato de compra e venda.

Destacam que “(...) o contrato de compra e venda em discussão disciplinou que o imóvel seria alienado pelo valor total de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), sendo que R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) deveria ser pago diretamente aos embargantes e R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) se relacionava a assunção pelos embargados das obrigações contidas nas Cédulas Rurais Pignoratícia e Hipotecária n.º 96/75001-4 e 95/00110-7, as quais deveriam ter sido cumpridas “rigorosamente em dia”, cujos vencimentos finais seriam, respectivamente, nos anos de 2004 e 2005”; que “(...) da análise do contrato em questão, constata-se que os embargados deveriam adimplir diretamente aos embargantes a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) nas datas indicadas no contrato, o que, embora equivocadamente reconhecido em oportunidade anterior, ao contrário do consignado na sentença e no acórdão embargado, não restou comprovado nos autos. Em verdade, do compulsar da contestação apresentada, verifica-se que os embargados se esforçaram para buscar a declaração de prescrição das referidas parcelas, tendo apenas juntado aos autos dois comprovantes de depósito no valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais – id. 132193357, p. 153) e aduzido que competiria aos embargantes comprovar que não receberam o saldo inadimplido de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Neste compasso, deve-se destacar que o juízo da instância de piso indevidamente fracionou o contrato e reconheceu a prescrição de parte do título, sem qualquer embasamento legal para tanto, já que, segundo entendimento jurisprudencial, a prescrição de um contrato deve ter seu termo inicial no vencimento da última parcela pactuada, que no caso seria a assunção dos contratos bancários firmados perante o Banco do Brasil”.

Argumentam que “(...) considerando que os contratos bancárias assumidos foram repactuados e tinha sua última parcela em 2025, resta superada a alegação de prescrição das parcelas iniciais equivocadamente reconhecida pelo juízo de piso, de forma que, vencida a prejudicial de mérito, impende destacar que, ao contestar a presente demanda, os embargados sequer conseguiram relatar como foram quitados os R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) pactuados na alínea “a” da cláusula terceira do contrato, tendo juntado ao caderno processual documento para comprovar o adimplemento de apenas em torno de 37% (trinta e sete por cento) da referida quantia, o que, por si só, já é suficiente para caracterizar a omissão do acórdão embargado ao sequer analisar tal argumento e a contradição ao mencionar que os elementos probatórios carreados aos autos “demonstram a quitação”. Todavia, além de restar evidente nos autos a inadimplência das parcelas iniciais do contrato, cumpre frisar que, conforme demonstrado nos trechos do contrato colacionados acima, os embargados assumiram as obrigações contidas nas Cédulas Rurais Pignoratícia e Hipotecária n.º 96/75001-4 e 95/00110-7, as quais deveriam ter sido cumpridas “rigorosamente em dia”, cujos vencimentos finais seriam, respectivamente, nos anos de 2004 e 2005”.

Registram que “(...) ao contestar a presente demanda, os embargados sustentaram que realizaram a quitação total dos referidos contratos até 2008 (id. 132193357, p. 351) (...) No entanto, verifica-se que os documentos colacionados a contestação não comprovarem os fatos maliciosamente relatados pelos embargados, pois foram juntados diversos documentos relacionados a Cédula de n.º 96/00263-8, a qual não possui qualquer relação com o contrato em discussão, onde houve a assunção das Cédulas n.º 96/75001-4 e 95/00110-7, isto é, de títulos diversos, de modo que os elementos probatórios colacionados, ao contrário do consignado no acórdão embargado, não comprovam a quitação do contrato em questão”.

Apontam que “(...) os referidos documentos foram, oportunamente, impugnados pelos embargantes na impugnação a contestação, o que não foi rebatido pelos embargados nas outras oportunidades em que se manifestou nos autos e foi totalmente desconsiderado pelo juízo sentenciante”; que “(...) diante de tal alegação maliciosa dos embargados, os embargantes colacionaram aos autos os extratos das operações indicadas, por meio dos quais resta evidente que as cédulas mencionadas no contrato foram securitizadas e, por via de consequência, não cumpridas “rigorosamente em dia”, estando com saldo relevante em aberto na data do protocolo da ação”; que “(...) as alterações dos números das operações mencionadas acima decorrem das securitizações realizadas pelos embargados, mas sem qualquer discussão nos autos quanto a sua correspondência com os títulos indicados no contrato, tanto que os próprios embargados colacionaram ao caderno processual documentos buscando indicar o adimplemento de parcelas das operações relacionadas as securitizações, como se observa no id. 132193358, p. 91/121, os quais, frisa-se, não são suficientes para indicar a quitação. Como se vê, o juízo da instância de piso foi induzido a erro pelos embargados, haja vista ter reconhecido a quitação das obrigações assumidas em contrato em razão da baixa das hipotecas registradas na certidão de inteiro teor e ônus da matrícula do imóvel, as quais, todavia, em hipótese alguma poderiam autorizar o reconhecimento do adimplemento total dos referidos contratos, pois, conforme documentos juntados pelos próprios embargados, as autorizações de baixa dos registros não tem como base a quitação das cédulas (...);

que “(...)corroborando tal fato, tem-se o “Termo Aditivo de Retificação e Ratificação a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária número 009675001” firmado em 19/06/2002, isto é, após a celebração do contrato em discussão, por meio do qual restou pactuado o adimplemento do saldo devedor da referida cédula em 24 (vinte e quatro) parcelas anuais, vencendo a última em 31/10/2025, bem como que todos os bens móveis descritos continuariam garantindo a operação, o que também ocorre com imóvel que deveria ser gravado com uma hipoteca de terceiro grau (...)”.

Asseveram que “(...) assim como demonstrado nos documentos colacionados a impugnação a contestação, o extrato colacionado aos autos em 2020 evidencia que as operações em questão ainda possuíam saldo devedor relevante até tal data, os quais também que tiveram que ser quitados pelos embargantes em 2021, como se observa nos documentos em anexo que, em hipótese alguma, devem ser considerados como documentos novos por apenas corroborarem com todos os elementos probatórios já carreados aos autos, os quais, como exaustivamente demonstrado neste recurso, comprovam a inadimplência dos embargados (...) Assim, considerando que restou evidente que há nos autos elementos probatórios seguros a indicar a inadimplência dos embargados, consistente nos extratos bancários da própria instituição financeira indicando os saldos em aberto nas cédulas na data da propositura da demanda em 2011 (id. id. 132193358, p. 270), em 2014 (id. 132193358, p. 394), em 2020 (id. 132193360, p. 24) e em 2021 (em anexo), torna-se inconteste a omissão do acórdão embargado ao não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e a flagrante contradição com a realidade fática amplamente demonstrada no caderno processual. Isto porque, a despeito de existir no caderno processual todos os documentos indicados acima, o fundamento exposto para o desprovimento da apelação foi de que os embargantes buscavam a reforma da sentença “com falácias”, sem comprovar o inadimplemento, quando supostamente havia nos autos documentos que comprovariam a quitação e que somente teria ocorrido “(...) um pequeno atraso em relação a uma das parcelas, mas que não trouxe quaisquer danos aos Apelantes (...)”.

Prequestiona os artigos 373, II, do CPC e 476 do Código Civil.

Requer o “acolhimento do presente recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que, reconhecendo-se a contradição e omissão efetivamente demonstradas acima, seja reformado o r. acórdão embargado, com o provimento da apelação e, consequentemente, a reforma total da sentença monocrática, para que, diante da efetiva demonstração do inadimplemento substancial do contrato, seja declarada a sua rescisão e determinada a imediata reintegração de posse dos embargantes, condenando os embargados as perdas e danos e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, bem como julgando totalmente improcedente a reconvenção apresentada e invertendo totalmente o ônus sucumbencial. Entretanto, na improvável hipótese de ser superado o pleito acima, PLEITEIA-SE pelo acolhimento do presente recurso para que, ao menos, seja reformada parcialmente a sentença monocrática extirpando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e todas decorrentes do equivocado reconhecimento da litigância de má-fé, revogando-se a majoração de honorários realizada com base no artigo 85, §11º, do CPC em razão do provimento parcial do apelo. Outrossim, na remota hipótese de não serem acolhidos o pedido principal de provimento total da apelação, PUGNA-SE pela análise expressa e fundamentada da contradição e omissões existentes no acórdão, discriminadas a seguir: 1. A omissão e contradição ao, mesmo diante da existência de extratos bancários da própria instituição financeira indicando os saldos em aberto nas cédulas na data da propositura da demanda em 2011 (id. id. 132193358, p. 270), em 2014 (id. 132193358, p. 394), em 2020 (id. 132193360, p. 24) e em 2021 (em anexo), afirmar que os documentos colacionados aos autos comprovariam a quitação do contrato antes da propositura da demanda; 2. A omissão e contradição relacionada a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e por litigância de má-fé em razão da suposta propositura de uma “demanda desnecessária” e mesmo tendo ciência que “desde antes da propositura da ação, que os requerentes honraram integralmente o compromisso entabulado no contrato”, quando, na realidade, os extratos bancários da própria instituição financeira indicando os saldos em aberto nas cédulas na data da propositura da demanda em 2011 (id. id. 132193358, p. 270), em 2014 (id. 132193358, p. 394), em 2020 (id. 132193360, p. 24) e em 2021 (em anexo). Por fim, PLEITEIA-SE pela indicação expressa dos dispositivos legais alegados como violados, de forma a garantir o necessário prequestionamento do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 476 do Código Civil”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 155558152) opostos por
ADAIR JOSE DE MORAES e TERESINHA CORREA DE MORAES
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001614-78.2011.8.11.0032,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no feito principal (Ação de Reintegração de Posse por Exceção de Contrato não Cumprido c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar n.
0001614-78.2011.8.11.0032,
proposta pelos ora Apelantes em face de
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI e ALECXANDRO SALES SANTOS
(Apelados) e, por consequência, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de DETERMINAR a manutenção definitiva dos requeridos na posse do imóvel em litígio (Fazenda Rancho Alegre), FIXANDO multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento de ordem judicial e prática de novos atos de turbação e/ou esbulho, sem prejuízo de resposta criminal à transgressão de ordem judicial, bem como para CONDENAR os requerentes solidariamente à reparação de danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente, desde a citação, com incidência de juros a partir do arbitramento. A sentença, ainda, CONDENOU os requerentes solidariamente ao pagamento de multa no valor de 1% do valor do feito principal, devidamente corrigido monetariamente e também à indenização dos requeridos acerca dos prejuízos que sofreram com a demanda, mais honorários advocatícios e todas as despesaS que os mesmos efetuaram, nos termos do artigo 18, § 1º do CPC, em razão de prática de atos de litigância de má-fé, FIXANDO, desde logo, o valor indenizatório no montante de 20% do valor da causa principal, devidamente corrigida monetariamente, nos termos do artigo 18, § 2º do CPC. Os autores foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa corrigida (artigo 20, § 3º do CPC), deixando de condenar os Requeridos, em razão de sucumbência em parte mínima do pedido.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO (EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO) C/C PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PENALIDADES PERTINENTES - ALEGAÇÕES AUTORAIS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS EXPERIMENTADOS – VIABILIDADE DO PROLONGAMENTO DA DÍVIDA - AFRONTA AO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL (REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS DANOS) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO – MANUTEÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que julga improcedente a pretensão de reintegração de posse na área litigiosa, em razão de ausência dos requisitos legais, e também rejeita a tese de rescisão contratual por exceção de contrato não cumprido, notadamente porque ocorreu o adimplemento contratual, ainda que tenha ocorrido atraso de apenas 08 (oito) dias de uma das parcelas, não ficando demonstrado qualquer dano em face aos Autores/Apelantes.

Da mesma forma, é imperiosa a imposição de penalidades á parte que, com má-fé, utiliza-se de subterfúgios para alterar a verdade dos fatos, eis que detinha conhecimento do cumprimento da avença pela parte adversa, salientando-se que alegações infundadas, tanto primeiro grau quanto no segundo grau de jurisdição, sem qualquer lastro probatório, baseada em “novação”, e má-fé da parte contrária, não possui o condão de reformar a sentença, à luz do artigo 373, I, do CPC, sobretudo porque há provas trazidas pelo Requerido/Apelado, em sede de contestação/reconvenção acerca da quitação do contrato firmado”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo “a quo”, com os seguintes apontamentos. Vejamos:

“(...)
Após a devida análise tem-se que o recurso não comporta provimento, eis que os argumentos lançados pelos Apelantes apenas fazem menção a fatos não comprovados, e que não possuem o condão de alterar a sentença.

Nesse sentido, contrariamente à pretensão dos Apelantes, a substanciosa sentença traz elementos que demonstram o não preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse do bem, sendo que a Fazenda Rancho Alegre teve transferência efetivada pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 1999, pleiteando-se a Exceção de Contrato não Cumprido muitos anos depois (mais de 12 anos da assinatura). Portanto, ausente a prova da posse, esbulho, data de esbulho e data da posse.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –REQUISITOS INEXISTENTES – COMPOSSE DA MULHER DO RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL DO FALECIDO COMPROVADA – ESBULHO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode olvidar que para o acolhimento do pedido reintegratório, o Autor tem o ônus de provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos a) a sua sua posse, b) esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse (art. 561, CPC).

2. Comprovada a composse exercida pelo de cujus e pela mulher com quem mantinha relacionamento, ainda que continuasse casado com a Inventariante, a não comprovação do esbulho inviabiliza a reintegração de posse.

3. O Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Inexistente o esbulho, não há falar em posse injusta, violenta ou clandestina exercida pela Apelada, consequentemente, inviável a reintegração de posse por ausência dos requisitos autorizadores”. (N.U 0009187-87.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Di
ante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória. (N.U 0029556-63.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DESTE – FUNDAMENTAÇÃO VAGA E LACUNOSA SOBRE O QUADRO FÁTICO – PROVA DOS AUTOS QUE CONTRARIA A NARRATIVA APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório, e, em contrapartida, embora revéis, os réus trouxeram e produziram provas que arrefeceram e derruíram a pretensão da autora, de modo que irretocável a conclusão sentencial de improcedência do pedido reintegratório. (N.U 0003256-28.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Mais uma vez, agora em sede recursal, os Autores/Apelantes do pedido de reintegração e rescisão contratual c/c perdas e danos apenas alegam a inadimplência dos apelados, a má-fé deles, e também que diante do inadimplemento foi obrigado a novar a dívida; mas, frise-se não demonstram a posse do bem, nem o esbulho que poderia ser requestado por meio de interditos; não comprovam a inadimplência, ao contrário, não conseguem refutar os pagamentos efetivados, que demonstram a quitação; e, por seu turno, também não trazem elementos que apontem os danos por eles experimentados.

Portanto, não há lastro para a procedência da ação de reintegração de posse e muito menos para a rescisão do contrato por descumprimento dos Apelados. E mais, os Autores/Apelantes utilizam de alegações e subterfúgios para angariar vantagens indevidas, diga-se enriquecimento indevido, cabendo, assim, a condenação por litigância de má-fé, faltando com a verdade dos fatos.

A respeito do exposto, colaciono trecho da sentença:

“(...) Nota-se que os requeridos trouxeram vasto acervo documental que apontam para a efetivação do pagamento dos débitos assumidos no contrato entabulado, conforme se denota nos extratos de fls. 276/330.

Desta forma, a alegação contida na exordial no sentido de que os requeridos “nunca cumpriram com o combinado, isto é, não pagaram a terra e os acessórios que contrataram pagar” é inverídica e eivada de exacerbada má-fé.

(...) Desta forma, não tendo os requerentes se desincumbido do ônus que lhes cabiam (...) não lhes é lícito alegar qualquer prejuízo em razão do atraso no pagamento da dívida, mesmo porque o contrato não previa qualquer prazo para tanto, não podendo assim, valer-se de suas próprias torpezas.

Somente objetivando colocar uma pá de cal no assunto, conforme afirmação dos requeridos, a cobrança feita pelo Banco, datada de 10/11/2005, refere-se exatamente a parcela que foi paga em 18/11/2005, ou seja, 08 (oito) dias após a expedição da notificação, o que demonstra que realmente não houve abalo do crédito dos autores em nada.

No mais, verifica-se que os autores juntaram extratos bancários (fls. 73/79) referentes ao ano de 2011, não sendo, portanto, contemporâneos ao fato que pretendem provar, já que expedidos há mais de 5 (cinco) anos após a ocorrência da notificação, que se deu em 10/11/2005, e ainda, sequer juntaram qualquer documento que demonstre o abalo de seu crédito, bem como eventuais prejuízos que afirmam ter tido, consubstanciado em extratos de registros da inadimplência em cadastros públicos do SERASA, SPC ou similares.

Os requerentes por sua vez, sequer rebateram as teses afirmadas pelos requeridos na contestação e na reconvenção, repetindo em suas peças a quase integralidade dos fatos narrados na inicial, inclusive, com as mesmas inverdades, o que requer uma maior reprovabilidade de suas condutas, uma vez que tal comportamento macula o princípio da boa-fé objetiva.

(...) Verifica-se que os autores expuseram os fatos em juízo de forma inverídica, já que seu pleito era ilegítimo, uma vez que tinha ciência, desde antes da propositura da ação, que os requerentes honraram integralmente o compromisso entabulado no contrato, bem como procederam com deslealdade e má-fé através da formulação de pretensões destituídas de fundamento praticando atos iúteis e desnecessários à declaração e à defesa de seu direito, bem como criaram embaraços ao provimento judicial de natureza antecipatória, uma vez que ao ser negado o pedido de antecipação de tutela, praticou ato de esbulho invadindo o imóvel que não mais lhe pertencia (...).

Não obstante, praticaram atos de litigância de má fé consistente em deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso, inclusive constante de documento público (certidão de ônus do imóvel), bem como alteraram a verdade dos fatos, usaram o processo para conseguir objetivo ilegal, consistente na revogação do contrato e a retomada do bem imóvel, e ainda, opuseram resistência injustificada ao andamento do processo (...)”.

A esse respeito, impõe-se a regra do artigo 80, II, do CPC:

“(...)
4- O artigo 80, II, do CPC, estabelece que será condenado por litigância de má-fé, aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerários em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; g) interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Neste caso, o Recorrido não praticou quaisquer dessas condutas, pois o relato dos fatos de acordo com o seu entendimento, não constitui em alteração da verdade.

(N.U 0001220-10.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/03/2021)

Dentro desse contexto, frise-se que os Apelantes utilizam-se deste recurso, novamente trazendo as mesmas alegações, só que sem comprovação qualquer. Tentam reformar a sentença com falácias, e, por vezes, tentam desprestigiar a atividade funcional do judiciário e dos Magistrados que presidiram o feito no primeiro grau.

Fato é que não há qualquer elemento que induza à reforma, pois não há inadimplemento comprovado; não há direito de rescindir o contrato por exceção de contrato não cumprido; resumindo, não há qualquer hipótese de êxito recursal, por ausência de provas.

Portanto, prevalece a sentença que considerou ausentes os requisitos para reintegração na posse do imóvel em litígio não devem ser considerados também pertinente o pedido de rescisão contratual por inadimplemento, eis que foi honrado o pagamento, havendo um pequeno atraso em relação a uma das parcelas, mas que não trouxe quaisquer danos aos Apelantes.

Assim, convém referendar a sentença, no que tange ao pedido formulado na reconvenção, destacando-se que a alegação de que os Apelantes não estiveram no cartório do Segundo Ofício de Rosário Oeste e também que possuem documentos guardados e que demonstram o equívoco do magistrado e o seu direito não são suficientes para a reforma do julgado.

Desse modo, rechaço todos os argumentos e alegações lançadas no apelo, por absoluta falta de provas das alegações, em atenção ao disposto no artigo 373, I, do CPC.

E, ainda que importantes as alegações lançadas quando da sustentação oral, tenho que elas não são suficientes à reforma da sentença, sobretudo porque não ficou demonstrado o inadimplemento; nem há ilegalidade no prolongamento da dívida.

Ante ao exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada toda a sentença lançada”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023